Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE COMPROVADA. ART. 118 DO CPP. ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido nos autos do processo de conhecimento, que alega ser de sua propriedade.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. Embora comprovada a propriedade o veículo apreendido, não se pode afirmar ausência de interesse para apuração de fatos criminosos quando verificado possível envolvimento com o crime de tráfico de drogas.
4. Recurso conhecido e desprovido.